Tribunal: TJDFT
Processo: 0734321-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA – FALTA DE MATERIAL MÉDICO NECESSÁRIO – OBRIGAÇÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou a “submeter a parte autora à realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE OSTEOTOMIA VARIZANTE DE FÊMUR + ARTROSCOPIA DE JOELHO, nos termos da prescrição médica, com todos os materiais e suportes necessários, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, observado o valor apresentado em orçamento constante dos autos, bem como o valor de alçada deste Juizado Fazendário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de sequestro”.
2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
3. Dito de outro modo, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõe de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
4. De outra visada, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos e etc.). Não há como prosperar a tese defensiva acerca da dificuldade de equacionar todas as necessidades da população, com os meios escassos da Administração Pública em atendê-la.
5. No caso dos autos, restou cabalmente demonstrada a necessidade da realização do procedimento cirúrgico e que o Hospital Público não dispunha do material necessário à realização do procedimento – ID 29053752. Além disso, foi deferido ao Distrito Federal que indicasse a posição da parte autora na lista de espera para realização do procedimento cirúrgico pleiteado, mas nada foi demonstrado, fato que implica o entendimento de ausência de subversão da ordem.
6. Por fim, em informação recente (petição de 26/11/2021), o recorrente informa sobre a aquisição do material específico necessário à realização da cirurgia, que ocorreria em novembro, conforme agendamento a ser realizado pela unidade executante do procedimento.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários, nos termos da Súmula no 421 do STJ.